Tribunal: TJSP
Processo: 0003054-73.2017.8.26.0326
Classe: Apelação Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Apelação Criminal - Violação de direito autoral - Sentença condenatória pelo artigo 184, §2o, do Código Penal.
Recurso defensivo buscando a absolvição por insuficiência probatória.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Provas francamente incriminadoras. Confissão judicial do réu, em harmonia com as demais provas. Depoimento do policial civil que merece credibilidade - Manutenção da

Ementa:
Apelação Criminal - Violação de direito autoral - Sentença condenatória pelo artigo 184, §2o, do Código Penal.
Recurso defensivo buscando a absolvição por insuficiência probatória.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Provas francamente incriminadoras. Confissão judicial do réu, em harmonia com as demais provas. Depoimento do policial civil que merece credibilidade - Manutenção da condenação de rigor.
Dosimetria - Pena-base fixada no mínimo legal. Na etapa intermediária, embora presente a atenuante da confissão espontânea, não houve redução da pena, já fixada no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena.
Regime prisional - Fixado o regime inicial aberto.
Pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo em favor de entidade beneficente.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000669139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003054-73.2017.8.26.0326, da Comarca de Lucélia, em que é apelante JOSÉ
APARECIDO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso da Defesa,
mantendo-se a r. sentença por seus fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE
SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 20 de agosto de 2020
ELY AMIOKA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003054-73.2017.8.26.0326 - Lucélia - VOTO No 2/10
Voto no 10511
Apelação no 0003054-73.2017.8.26.0326
Comarca: Lucélia 1a Vara
Apelante: José Aparecido da Silva (recurso em liberdade)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação Criminal - Violação de direito autoral - Sentença
condenatória pelo artigo 184, §2o, do Código Penal.
Recurso defensivo buscando a absolvição por insuficiência
probatória.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Provas
francamente incriminadoras. Confissão judicial do réu, em
harmonia com as demais provas. Depoimento do policial civil
que merece credibilidade - Manutenção da condenação de
rigor.
Dosimetria - Pena-base fixada no mínimo legal. Na etapa
intermediária, embora presente a atenuante da confissão
espontânea, não houve redução da pena, já fixada no mínimo
legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. Na terceira fase,
ausentes causas de aumento e diminuição de pena.
Regime prisional - Fixado o regime inicial aberto.
Pena privativa de liberdade substituída por duas penas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário
mínimo em favor de entidade beneficente.
Recurso desprovido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 97/1031, prolatada pela
MM. Juíza de Direito Dra. Lívia Mrtins Trindade, que ora se adota, acrescento que José
Aparecido da Silva foi condenado à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial
aberto, e pagamento de 10 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no artigo 184, §
2o, do Código Penal.
Foi deferido o recurso em liberdade.
1 Publicada em 07/05/2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003054-73.2017.8.26.0326 - Lucélia - VOTO No 3/10
A pena privativa de liberdade foi substituída por duas
penas restritivas de direitos, consistentes em: a) prestação de serviços à comunidade
pelo prazo de dois anos; e b) prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo
em favor de entidade a ser especificada no juízo das execuções.
Não houve recurso do Ministério Público2.
Inconformado, apelou o réu. Busca a absolvição por
insuficiência probatória (fls. 124/125).
Processado o recurso e oferecidas contrarrazões pelo
Ministério Público às fls. 129/134, os autos subiram a esta Corte.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do apelo (fls. 141/147).
É o relatório.
O recurso improcede.
Narra a denúncia:
“No dia 17 de julho de 2017, por volta das 09h50min, na
Rua Manoel Rodrigues, n° 643, Vila Dalva, nesta cidade e Comarca de Lucélia, JOSÉ
APARECIDO BATISTA3 tinha em depósito, com intuito de lucro, cópias de obra
2 Trânsito em julgado em 18/06/2018 (fls. 111).
3 Autonômo. Nascido em 28/10/1966. RG no 353.019.39-SP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003054-73.2017.8.26.0326 - Lucélia - VOTO No 4/10
intelectual ou fonograma reproduzido com violação do direito de autor, do direito de
artista intérprete ou executante, conforme laudo de constatação de autenticidade de fls.
19/22.
Na data dos fatos, em cumprimento de mandado de busca
e apreensão domiciliar expedido pelo Juízo da 2a Vara Criminal desta Comarca,
Policiais Civis encontraram, no interior do veículo do denunciado, 177 (cento e setenta
e sete) mídias ópticas do tipo DVD de autores diversos e 42 (quarenta e duas) mídias
ópticas do tipo CD de músicas de autores diversos, que não são idênticas aos originais,
destinadas à comercialização.
Realizado exame pericial, constatou-se que “os materiais
ora examinados apresentam disparidades com relação ao autêntico, caracterizando a
'PIRATARIA' por contrafação, ou seja, a reprodução não autorizada, tanto do
fonograma, quanto encarte gráfico”.
A denúncia foi recebida em 16/10/2017 (fls. 37/38).
A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim
de ocorrência (fls. 06/07), auto de exibição e apreensão (fls. 08), laudo pericial (fls.
21/24), além da prova oral coligida nos autos.
Narra o histórico do Boletim de ocorrência que Policiais
Civis, em cumprimento a mandado de busca domiciliar, referente ao Processo no
0002569-73.2017.8.26.0326, esta realizada na residência de no 643 da Rua Manoel
Rodrigues, pertencente a pessoa do autor José Aparecido Batista, lograram encontrar no
interior do veículo VW/Gol, de placas BTC-0708, uma caixa de papelão, a qual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003054-73.2017.8.26.0326 - Lucélia - VOTO No 5/10
continha em seu interior, diversos DVDs de filmes “piratas” e ainda diversos CDs de
músicas de diversos cantores, também “piratas”. Os DVDs e CDs foram apreendidos
em auto próprio.
A autoria, igualmente, é inconteste, já que o próprio
apelante, sempre que ouvido, confessou a prática do ilícito, tal como descrito na
denúncia. Afirmou que adquiriu aproximadamente 300 (trezentas) cópias de mídias na
cidade de Presidente Prudente com o intuito de revender, já que era autonômo e
enfrentava dificuldades financeiras para sustentar seus filhos e netos. Mencionou, ainda,
que não se recorda o nome do vendedor dos produtos. Arrematou, falando que após os
fatos aqui apurados não mais praticou esse tipo de ilícito (cf. mídia digital que
acompanha os autos).
A confissão judicial, como se sabe, é elemento
importantíssimo de prova, que somente pode ser afastada por circunstâncias
excepcionais que tornem duvidoso seu valor. Assim, se vem ao encontro das outras
provas produzidas, não há razão para afastar a confissão, pois ninguém iria assumir a
autoria de um crime sem que efetivamente o tivesse cometido.
Nesse sentido, a lição de Fernando Capez, ao tratar do
valor probante da confissão:
“(...) é por demais razoável que ao magistrado
caberá
apreciar
a
confissão
efetivada
em
consonância com as demais provas produzidas, de
sorte a buscar a formação de um juízo de certeza. A
jurisprudência tem decidido que as confissões
judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003054-73.2017.8.26.0326 - Lucélia - VOTO No 6/10
com que são feitas ou pelos detalhes fornecidos, os
quais não poderiam ter sido criados pela autoridade
interrogante, e desde que corroborados com outros
elementos de prova, ainda que circunstanciais
(nesse sentido: STF, DJU, 5 jun. 1992, p. 8430).”.
(Curso de Processo Penal, Editora Saraiva, 17a
edição, p.414).
Em harmonia com a confissão do réu, as provas
produzidas nos autos demonstram a ocorrência do fato imputado.
Com efeito, o Policial Civil Edismar Umberto confirmou
em juízo que, ao realizar o cumprimento de um mandado de busca na residência do
acusado, na cidade de Inúbia Paulista, localizou no interior do veículo dele,
especificamente atrás do banco do condutor, uma caixa de papelão, contendo diversas
mídias de filmes e músicas, aparentemente falsificados. Inquirido a respeito, o acusado
admitiu que adquiriu os produtos em Presidente Prudente para revendê-los
posteriormente (cf. mídia digital que acompanha os autos).
O auto de fls. 08, a seu turno, comprova a apreensão de
177 (cento e setenta e sete) DVDs de filmes diversos, bem como 42 (quarenta e dois)
CDs de diversos artistas musicais.
Já o laudo pericial de fls. 21/24 concluiu que as mídias
apreendidas (incluindo as capas e as embalagens) no veículo do acusado eram mesmo
falsas.
Assim sendo, a prova dos autos demonstrou, de maneira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003054-73.2017.8.26.0326 - Lucélia - VOTO No 7/10
inequívoca, a ocorrência do crime de violação de direito autoral, praticado pelo réu.
Note-se, por oportuno que confissão judicial do apelante,
aliada à apreensão dos produtos falsificados no interior do veículo, bem como ao
testemunho seguro e insuspeito do Policial Civil que realizou a apreensão dos bens que
estavam na posse do réu, evidenciam, de maneira incontroversa, que ele realmente é o
autor do crime que lhe foi irrogado na denúncia, não havendo que se falar, bem por isso,
em fragilidade do conjunto probatório, como aduzido pela Defesa.
Insta ressaltar, ademais, a validade inquestionável do
depoimento prestado pelo Policial Civil. É mais do que remansosa a jurisprudência no
sentido de que os agentes públicos, tais como Policiais ou Guardas Municipais, não são
suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo ser testemunhas em processo
criminal.
Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em
cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não
têm qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos
apresentados são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada
no conjunto probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida
relevante força probante.
De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ:
“os depoimentos de policiais, devidamente confirmados
em juízo, constituem-se prova idônea à condenação" (STJ,
6a Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido,
v.u., j. 16.12.2004; in DJU de 06.02.2006; p. 326).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003054-73.2017.8.26.0326 - Lucélia - VOTO No 8/10
É nesse sentido também o entendimento do C. STF:
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE
AGENTES
POLICIAIS.
O
valor
do
depoimento
testemunhal de servidores policiais - especialmente
quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório
- reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal [...]" (STF, 1.a Turma, HC n.° 73.518/SP, Rel. Min.
Celso de Mello, v.u., j. 26.03.96: in DJU 18.10.96).
E também desta C. Câmara:
(...) Tráfico de entorpecentes Materialidade e autoria
comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo
é harmônico com o conjunto probatório Validade No
que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A
simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos
agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas
e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra
prova que se produza nos autos; por gozarem de fé
pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas,
até que se prove o contrário. Cálculo da Pena Tráfico
de entorpecentes Imposição de privação de liberdade
superior a quatro anos Inaplicabilidade da conversão da
pena privativa de liberdade em restritiva de direitos por
não atendimento ao requisito contido no inciso I, do art.
44, do CP Na hipótese de ter sido imposta privação de
liberdade superior a quatro anos, não se concebe sua
conversão em pena restritiva de direitos, uma vez não ter
sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art. 44, do
CP. (grifei) (Apelação no 0001192-93.2014.8.26.0028,
Relator: GRASSI NETO, Comarca: Aparecida, data do
julgamento: 14.05.2015; 8a Câmara de Direito Criminal).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003054-73.2017.8.26.0326 - Lucélia - VOTO No 9/10
Assim, bem comprovada a prática do crime imputado ao
réu na denúncia. No mais, considerando que os fundamentos da r. sentença recorrida,
que apreciou pormenorizadamente a prova coligida, não comportam qualquer
modificação, bem como que nas razões recursais não há nenhum elemento novo, mas,
tão somente, a reiteração de questões já enfrentadas pelo Juízo a quo, forçoso concluir
pela manutenção da condenação do acusado pelo crime previsto no artigo 184, § 2o, do
Código Penal.
Passo à analise da dosimetria da pena.
Na primeira fase, em atenção aos critérios do art. 59, do
Código Penal, a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 02 anos de reclusão,
e 10 dias-multa.
Na fase intermediária, presente a circunstância atenuante
da confissão espontânea. No entanto, não cabem alterações na reprimenda, já fixada no
mínimo legal (Súmula 231 do C. STJ).
Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição
da pena.
Portanto,
à
míngua
de
outras
circunstâncias
modificadoras, restou definitiva a pena final do acusado em 02 anos de reclusão, e 10
dias-multa, no mínimo legal.
Foi fixado o regime aberto para início de cumprimento da
pena.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003054-73.2017.8.26.0326 - Lucélia - VOTO No 10/10
A pena privativa de liberdade do acusado foi substituída
por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade pelo prazo de dois anos e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário
mínimo em favor de entidade a ser especificada no juízo das execuções, de modo que, a
meu ver, o réu nada tem a reclamar.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso da Defesa, mantendo-se a r. sentença por seus fundamentos.
Ely Amioka
Relatora